Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO PLANO CONTRATADO. NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DA FATURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais a parte requerente sustenta que a operadora emitiu uma cobrança indevida referente ao mês de julho de 2024, quando já havia efetuado portabilidade para a operadora Claro. A recorrente destaca que não havia mais vínculo contratual com a TIM, tampouco usufruto dos serviços da empresa no referido mês. Alega a aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor para acolher a tese de restituição do indébito em dobro. Aduz que a conduta da operadora ultrapassou o mero aborrecimento, devido à insistência em cobranças, mensagens promocionais excessivas após o fim do contrato, e a aplicação de multa inexistente, visando forçar a consumidora a permanecer com a operadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a validade da cobrança da fatura relativa ao mês de julho de 2024, a possibilidade de restituição em dobro, e a caracterização do dano moral decorrente da conduta da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
6. Extrai-se dos autos que a parte recorrente promoveu portabilidade do seu número e plano de telefonia da TIM para a CLARO, conforme contrato de ID 65852595, firmado em 04 de julho de 2024.
7. Em contrapartida, a parte não apresentou qualquer documento que comprove de forma clara e inequívoca o vínculo contratual com a operadora TIM, a fim de apurar a validade da cobrança da fatura referente ao mês de julho de 2024. Dessa forma, não há como aferir a existência de cláusula de fidelidade ou outros elementos que indicassem o período de vigência contratual e a irregularidade da cobrança.
8. No que tange à repetição do indébito, cabe ressaltar que o artigo 42, parágrafo único, do CDC, prevê a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, salvo engano justificável. Contudo, não restou demonstrado nos autos o pagamento da fatura que a recorrente considera indevida, o que impede que se reconheça o direito à repetição do indébito.
9. No tocante aos danos morais, a partir do contexto fático probatório apresentado, não se verifica que a conduta praticada pela recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em favor da recorrente. Primeiro, não há como atribuir à parte recorrida a responsabilidade pelas ligações, uma vez que não comprovado que a relação dos números de telefone originou-se da operadora. Ademais, as várias mensagens de texto enviadas, embora causem aborrecimento, não foram suficientes para trazer prejuízos à imagem, à honra, ou à dignidade humana da usuária.
10. Nesse contexto, é forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo a sentença proferida ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor equivalente a 10% do valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.